Tribunal: TJMT
Processo: 1037022-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037022-24.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (IMPETRANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RATIFICOU A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO REGISTROU VOTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE PETIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. ORDEM REFERENDADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por policial militar contra ato omissivo do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso, pela inércia no exame do Processo Administrativo no PM-CAP-2025/38689, referente ao pleito de promoção ao posto de Capitão, por ressarcimento de preterição, com data-base de 05/09/2021.

2. O pedido liminar visava compelir a autoridade coatora a decidir o requerimento administrativo no prazo de 15 dias.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o decurso do prazo legal de 120 dias, sem manifestação da Administração sobre pedido de promoção funcional, configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo e à obtenção de resposta administrativa.

III. Razões de decidir

4. A Lei Estadual no 7.692/2002 estabelece o prazo de 120 dias para a decisão administrativa, o qual restou extrapolado sem justificativa.

5. A omissão administrativa afronta os princípios da legalidade, eficiência e da duração razoável do processo (CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput).

6. A plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) decorre do direito de resposta tempestiva, sem necessidade de dilação probatória.

7. O risco da demora (periculum in mora) se configura na possibilidade de prejuízo funcional e financeiro ao impetrante, caso a inércia administrativa persista.

8. A medida liminar referendada não antecipa os efeitos da promoção, limitando-se a garantir o dever da Administração de decidir.

9. A aplicação de multa por descumprimento foi afastada, em respeito à presunção de legalidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

10. Medida liminar referendada.
Tese de julgamento
: “1. É ilegal a omissão administrativa que ultrapassa o prazo legal de 120 dias previsto na Lei Estadual no 7.692/2002 para decisão de requerimentos funcionais, configurando violação ao direito à duração razoável do processo administrativo. 2. O Judiciário pode determinar à autoridade impetrada que profira decisão no processo administrativo pendente, sem interferir no conteúdo da decisão administrativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Hugo Rafael Carvalho Nascimento, policial militar do Estado de Mato Grosso, em face de ato atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e ao próprio Estado de Mato Grosso, objetivando a determinação para que a autoridade coatora profira decisão no Processo Administrativo no PM-CAP-2025/38689, referente ao pleito de promoção do impetrante ao posto de Capitão, por ressarcimento de preterição, com data-base a partir de 5 de setembro de 2021, acompanhada dos reflexos legais e funcionais devidos.

Sustenta o impetrante que houve omissão por parte da Administração Pública, a qual, mesmo após decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados do protocolo administrativo, datado de 16/05/2025, não se manifestou sobre o requerimento.

Aduz, ainda, que as preterições funcionais sofridas decorreram de fundamentos indevidos ou já superados, como sindicâncias arquivadas, punições administrativas já desconsideradas para outros fins funcionais e processo criminal extinto sem o oferecimento de denúncia, o que, segundo alega, viola os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo administrativo.

Requereu, liminarmente, sem a oitiva da parte contrária, a concessão de ordem para que a autoridade coatora decida o requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, destacando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu situações análogas como ensejadoras de concessão de medida liminar.

Postula, ainda, que, em caso de descumprimento, seja fixada multa diária à autoridade coatora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente deliberação tem por finalidade submeter ao referendo deste órgão colegiado a medida liminar concedida, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/OE no 08, de 24 de julho de 2025, tendo em vista tratar-se de ação de competência originária do Tribunal.

Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a concessão de medida liminar no mandado de segurança exige a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
— a plausibilidade do direito invocado — e do
periculum in mora
— o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da demora na prestação jurisdicional.

No caso sub judice,
verifica-se, a partir dos documentos que instruem a inicial — especialmente a cópia do protocolo do requerimento administrativo —, que a pretensão do impetrante foi submetida à Administração em 16/05/2025, sem qualquer resposta até o ajuizamento do presente
writ
, ocorrido em 21/10/2025, ou seja, passados cinco meses desde o protocolo.

A Lei Estadual no 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, estabelece, em seu art. 37,
caput
, que:

"O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido."

Ultrapassado esse prazo legal sem qualquer manifestação, configura-se, em tese, omissão administrativa ilegal, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo administrativo (art. 37,
caput
, e art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88).

O direito invocado pelo impetrante, consubstanciado na obtenção de resposta administrativa tempestiva, prescinde de dilação probatória e encontra-se devidamente instruído com elementos documentais aptos a corroborá-lo, revelando-se, assim, o
fumus boni iuris
.

Quanto ao
periculum in mora
, este decorre do prolongamento indefinido da omissão administrativa, o qual obsta eventual promoção funcional e, por conseguinte, o recebimento das respectivas vantagens remuneratórias e funcionais retroativas, com potencial comprometimento de direitos legalmente assegurados ao servidor.

Cumpre salientar que a medida ora requerida não antecipa os efeitos da promoção pleiteada, limitando-se a impor à autoridade impetrada o dever de decidir dentro de prazo razoável, em plena consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte:

"A omissão administrativa que extrapola os prazos legalmente estabelecidos autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança, uma vez demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, para compelir a autoridade competente ao cumprimento de seu dever de pronunciamento"
(TJMT, N.U 1026147-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, julgado em 09/09/2025, DJE 09/09/2025).

"A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da impetrante em obter resposta ao seu requerimento" (N.U 1007361-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Por fim, embora o impetrante tenha requerido a aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, opta-se, neste momento, por não cominar penalidade pecuniária, em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos e da expectativa de que a decisão judicial será integralmente cumprida, sem a necessidade de adoção de medidas coercitivas mais gravosas.

Ante o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, referendo a medida liminar concedida no id. 324469449, para determinar à autoridade impetrada que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual no 7.692/2002 e profira decisão no Processo Administrativo no PM-CAP-2025/38689, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão.

Deixo de aplicar multa neste momento, advertindo-se a autoridade impetrada de que eventual descumprimento da presente ordem poderá ensejar responsabilização funcional, bem como a posterior imposição de sanções processuais coercitivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025